Tribunal: TJDFT
Processo: 0742862-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. VALOR VENAL DO IMÓVEL. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA MODIFICAR O VALOR DECLARADO. ART. 148 DO CTN. TESE 1.113 DE RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo a pagar em favor do autor a quantia de R$ 2.583,23 a título de repetição de indébito tributário. Em suas razões, assinala que a base de cálculo do ITBI deve refletir o valor venal do bem avaliado pela administração pública, não ficando restrito ao valor arbitrado pelos particulares. Sustenta que o ITBI possui lançamento de ofício, sendo que a pauta de valores não obsta que o cidadão inconformado possa contestar o valor em processo administrativo individualizado.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo, Decreto Lei 500/69. Contrarrazões apresentadas.

III. Nos termos do art. 38 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel transmitido. O artigo 6o da Lei Distrital n. 3.830/2006 dispõe que esse valor é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação realizada com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo. Outrossim, caso a importância declarada pelo contribuinte seja nitidamente inferior ao valor de mercado ou não seja merecedor de fé, pode a Administração arbitrar a base de cálculo do referido imposto, desde que atendida a determinação do art. 148 do CTN e mediante abertura de procedimento próprio para tanto.

IV. Ainda que a parte ré sustente que o lançamento de ofício do ITBI, de modo que a obrigação de questionar o valor arbitrado pela administração seja do contribuinte, nota-se que a questão foi pacificada em recente tese fixada pelo STJ relativa ao tema 1.113 de recursos repetitivos, nos seguintes termos: "a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente."

V. Depreende-se dos autos que o autor/contribuinte demonstrou a aquisição do bem no valor de R$ 355.000,00, conforme escritura pública de compra e venda e comprovante de depósito (ID 53091982, 53091986, 53091988). De outro lado, observa-se da escritura que o Distrito Federal atribuiu à base de cálculo do ITBI a quantia de R$ 441.107,78 (ID 53091982). Contudo, não restou comprovado que tal valor tenha sido fixado mediante processo regular, conforme o artigo 148 do CTN. Precedente desta Turma Recursal: (Acórdão 1730047, 07405570220228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023.). Portanto, não merece qualquer reparo a sentença recorrida.

VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Deixou de condenar em custas, ante a isenção legal. Condeno em honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

VII. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.